Tribunal: TJMT
Processo: 1034551-32.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034551-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANY GABRIELA ARAUJO SOUZA - CPF: 058.367.131-46 (RECORRENTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1034551-32.2025.8.11.0001

ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: ANY GABRIELA ARAUJO SOUZA

RECORRIDOS: ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP e outros

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a parte reclamante alega que mantém relação contratual com as Reclamadas, firmando contrato de plano de saúde de assistência médica e hospitalar, vindo a ter atendimento negado, mesmo estando adimplente; obteve informação de que o plano havia sido suspenso, tomando conhecimento quando tinha uma consulta agendada para o dia 22/04/2022, que foi negada; relata ainda, que buscou atendimento médico, obtendo negativa sob informação de suspensão do plano; que não foi notificada pelas Reclamadas, requerendo, por isso, indenização por danos morais.

2.Sentença de parcial procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às partes Reclamadas a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Desta feita, para que pudessem se desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.No caso concreto, verifico que não ocorreu a notificação da parte Reclamante, o qual foi surpreendida com a suspensão unilateral de seu plano de saúde, mesmo estando adimplente e sem qualquer atraso perante as Reclamadas, bem como apesar das supostas tentativas houve inércia injustificada das Rés em resolução do motivo da suspensão injustificada com impedimento de realização de consulta, tornando assim, fato incontroverso e não impugnado justificadamente pelas Reclamadas, ilustrando inércia indevida.Assim, uma vez comprovado pela parte Autora a subsistência de que contatou as Reclamadas inúmeras vezes para resolução do conflito, cumpre à parte Ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido de reparação pelos danos decorrentes ser julgado parcialmente procedente.Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente vínculo negocial entre as partes, cumpre às Reclamadas trazerem aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar especifica e inequivocamente o inadimplemento da Reclamante com todos os procedimentos pertinentes para suspensão/cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.Desta feita, não tendo sido atendida a determinação legal (
notificação pessoal
), responsabilização pelo comportamento antijurídico é medida que se impõe.Outrossim, é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 (sessenta) dias, o que não ocorreu no caso em comento.A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.Caberia às Reclamadas, por força do art. 373, II, do CPC, desconstituir as alegações de fato trazidas pela parte Reclamante, apresentando provas aptas a ilustrar que houve notificação prévia de 60 (sessenta) dias à Reclamante, o que não se verifica no caso.Nesse contexto, havendo o atraso do pagamento de mensalidade sem a correspondente notificação pessoal, revela-se abusivo o cancelamento unilateral do plano firmado entre as partes, por configurar quebra de legítima expectativa criada no consumidor e afrontar a boa-fé objetiva.Ademais, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é
“in re ipsa”
, ou seja, só o cancelamento indevido já configura dano moral.Nesse sentido, os nossos precedentes do TJMT:RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde
. (N.U 1036915-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (negritei e sublinhei)RECURSOINOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE E RESCISÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA ACERCA DA RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13, II, DA LEI 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, para que ocorra a suspensão/rescisão unilateral do contrato do plano de saúde por inadimplemento, é preciso que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. 2. Beneficiária notificada do cancelamento do plano no momento em que informa o pagamento da fatura
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010646-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (negritei e sublinhei)RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação da consumidora constitui falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 2. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento
. 3. Mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) (negritei e sublinhei)No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral
à honra subjetiva da parte Reclamante, notoriamente
diante da rescisão unilateral não comunicada tempestivamente
. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).
- DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
Deixo de aplicar as multas anteriormente fixadas com a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que pelos documentos acostados aos autos a parte autora vem pagando as mensalidades com aproximadamente um mês de atraso, vindo a receber após o ajuizamento da ação notificação pessoal de sua inadimplência com possível cancelamento do plano (ID. 204852853), que não é vedado quando configurado o inadimplemento, ora constatado pela comprovação de inadimplência.
- DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
.O Código Civil disciplina no seu art. 406 e parágrafos que, quando não houver sido convencionado, ou quando não for estipulado taxa, ou quando não haver previsão legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
§ 1º - A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)
Cabe destacar, que segundo julgamento de recurso especial repetitivo, sob o tema n.º 112, a
taxa SELIC
deve ser utilizada sem cumulação

com correção monetária
por já contemplar essa rubrica em sua formação
.Nesse sentido:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial
. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido. 5.
A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado
. 6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa
". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024. (grifo nosso)Ademais, o referido Acórdão do STJ dispõe que a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil deve incidir nos casos anteriores à edição da nova lei, vez que não se trata de retroatividade de lei, pois a referida Lei apenas incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado.Sobre o assunto:“(...)
Nas hipóteses em que a constituição da obrigação for anterior à edição da lei
– dado o caráter declaratório de suas disposições, que
passou a adotar a interpretação já conferida à matéria pelo STJ

– deve ser adotada a mesma solução
, para impedir o enriquecimento sem causa do credor.
Não se cuida, em verdade, de retroatividade da lei
. Veja-se que
a nova lei incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado
; a questão seria dirimida da mesma forma, com base nos mesmos parâmetros interpretativos, ainda que não houvesse edição do novo diploma legislativo. Desde muito tempo o STJ tem entendimento de que os juros de mora correspondem à taxa SELIC e que não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, quando forem simultaneamente incidentes. Todavia, em períodos nos quais há incidência de apenas um encargo – juros de mora ou atualização monetária – a SELIC não pode incidir e deve ser substituída por outro critério, tal como tem reconhecido esta Quarta Turma (v.g. AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 10/6/2019). (...) (AResp 2.059.743 STJ)” (grifo nosso)No que se refere aos juros de mora oriundos de
danos morais decorrentes de responsabilidade contratual
, é entendimento jurisprudencial que deverão incidir desde a citação (art. 405, do CC), bem como que a correção monetária deve incidir da data do arbitramento, segundo a Súmula 362 do STJ.Contudo, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal - Taxa SELIC, devendo ser exclusivamente corrigido e atualizado pela taxa SELIC, a partir da citação, conforme os novos critérios determinados.Com efeito, considerando que a TAXA SELIC é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária, e tendo em vista o teor da Súmula 362 do STJ, que dispõe que atualização do dano moral será da data do seu arbitramento, deverá haver a dedução do IPCA no período devido, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.
Dispositivo.
Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
danos morais
,
devendo ser acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC
, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.Informo, por oportuno, que a parte do cálculo relacionado à TAXA SELIC deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA). Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

3.Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora.

4. A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, incumbindo-lhes demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como a regularidade do cancelamento do plano, ônus do qual não se desincumbiram.

5. A suspensão ou rescisão unilateral do plano de saúde exige observância dos requisitos previstos no art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998, especialmente a prévia notificação do beneficiário, requisito não comprovado pelas rés.

6. A ausência de notificação prévia torna abusivo o cancelamento do plano, viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa do consumidor.

7. A negativa de atendimento médico decorrente do cancelamento irregular caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

8. O dano moral decorre da própria ilicitude da conduta (
in re ipsa
), sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

9. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

10. A atualização do débito deve observar a disciplina do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a Taxa Selic nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

11. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026